Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736919-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONIEL CORIOLANO DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pela parte autora contra Acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312/STJ. NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DE DIRIGIR. VALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega que a sentença afastou a prescrição justamente pelas notificações expedidas ao autor, tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade. Requer a reforma da sentença, apenas no ponto em que, considerando a ausência de notificação, declarou a nulidade do auto de infração. 3. A Súmula 312 do STJ dispõe que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O artigo 282 do CTB (e a Súmula 312 do STJ) exige que, depois de aplicada a penalidade, seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência. 4. A notificação é pressuposto de validade do ato administrativo, pois sua ausência acarreta irregularidade na forma, um dos elementos do ato, cuja concepção ampla abarca as formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da vontade da Administração e sua publicidade. 5. In casu, é de se inferir dos autos, a existência e validade das notificações do autor tanto da autuação (ID 9010254, pags. 04 e 05), como da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 9010256, pag.08), que foram, inclusive, consideradas pela ilustre magistrada, para rechaçar a ocorrência tanto da prescrição punitiva, quanto da executória. 6. Sentença reformada em parte tão somente para, reconhecendo a ocorrência de notificação de aplicação da penalidade, declarar a validade do auto de infração no Y 000695059 e de todos os seus efeitos, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrente em que requer seja esclarecido o fundamento quanto ao termo inicial da prescrição para pleitear a reintegração de posse ao cargo público, sob o fundamento de que o v. Acórdão embargado foi omisso quanto à tese de inexistência de prescrição. Requer sejam acolhidos os demais fundamentos, a fim de reformar a sentença monocrática para anular o ato administrativo de Reforma Temporária, reintegrando o autor, ora embargante, à Corporação Militar do Distrito Federal, com a remuneração integral de Terceiro-Sargento da PMDF, desde a data da lesão, ao argumento de terem cessados os motivos pelos quais o mesmo foi para a inatividade temporária. 2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO ACÓRDÃO ANTERIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Compulsando os autos com acuidade, verifico que o Acórdão, ID 22207324, refere-se a outro processo e não tem qualquer relação com os fatos apreciados nestes autos. 3. O embargante arguiu contradição no Acórdão 1249826, ID 16673943. Afirma que a notificação para defesa da suspensão de dirigir não corresponde a notificação de penalidade. Questão já examinada. O acórdão negou acolhida à tese da ausência de notificação para defesa prévia, uma vez que esta foi enviada ao endereço constante do proprietário do veículo em cuja posse foi praticada a infração, pois não foi indicado, no auto de infração, o endereço do autor. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo, de modo que não prospera a alegação de nulidade. Questão já examinada em julgamento anterior. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5. Recurso conhecido e rejeitado.” Em síntese, o suscitante alega que há divergências entre julgados de Turmas Recursais de diferentes entes da federação quanto a aplicação do enunciado no 312 de Súmula de Jurisprudência do STJ, Decorreu in albis o prazo da parte ex-adversa contrarrazoar. É o breve relatório. Decido. A Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no âmbito do Processo tombado sob o no 0701857-39.2020.8.07.9000, proferiu decisão em 03/02/2021, concluindo que: “A respeito do presente pedido, assim dispõe a Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (grifo nosso) Dessa forma, do aludido dispositivo legal, em especial ao que preconiza o §3o, verifica-se que incumbe à Corte Superior a devida apreciação do presente pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Isso porque, tanto a Resolução STJ n. 10/2007 quanto a Resolução CJF N. 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei 10.259/2001, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Logo, a despeito de previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito estadual, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, e apresentado perante a Turma de Uniformização Regional, deve ser por esta redirecionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça.” Não há previsão legal, nem tampouco regulamento infralegal, que normatize o procedimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei quando há interpretação divergente dada em acórdãos de turmas recursais de juizados especiais da fazenda pública de diferentes Estados ou entre Acórdãos e enunciado de Súmula de Jurisprudência da Corte da Cidadania. Há um vácuo da norma, isso porque não há previsão normativa sobre o procedimento a ser adotado pelas Presidências dos Juizados Especiais em caso de interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL, se se remete os autos diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, após a oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório, ou se não conhece do Pedido, que deverá ser formalizado, por instrumento, diretamente no STJ. Ante o silêncio normativo, determino à Secretaria da Turma que remetam os autos à Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência para que, adotando o procedimento adequado, considerando a competência dessa colenda TUJ para responder à consulta sobre direito processual, dê processamento ao pedido do recorrente. Brasília, 30 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito